Tribunal: TJBA
Processo: 8013662-57.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013662-57.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAURA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e outros Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais, após a parte embargante, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, ter permanecido inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a comprovação da hipossuficiência financeira acarreta a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça; e (ii) analisar a correção da sentença que, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial e em recolher as custas iniciais, extinguiu o feito por cancelamento da distribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que condiciona a análise do pedido de gratuidade de justiça à apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, possui natureza de decisão interlocutória e, caso não atendida, resulta em indeferimento tácito do benefício, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, V, do CPC. 4. A ausência de interposição do recurso cabível no momento processual oportuno acarreta a preclusão lógica e temporal da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação interposta contra a sentença terminativa que é consequência direta da inércia da parte. 5. Constatada a inércia da parte em cumprir a determinação de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento das custas, a extinção do processo com o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora para tal finalidade, bastando a intimação por meio de seu advogado. 6. A sentença extintiva não reexamina a gratuidade, limitando-se a aplicar consequência legal automática decorrente da inércia processual da parte. 7. A intimação do advogado é suficiente para fins de cancelamento da distribuição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte ou a citação do réu. 8. A concessão da gratuidade em grau recursal não possui efeito retroativo, não afastando a exigibilidade das custas devidas anteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Opera-se a preclusão do direito de discutir o benefício da gratuidade de justiça quando a parte, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência, não interpõe o competente agravo de instrumento contra a decisão interlocutória e permanece inerte, tornando-se definitiva a questão no curso do processo. 2. É legítima a extinção do processo, com o consequente cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), quando a parte autora, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de recolher as custas iniciais no prazo assinalado, sendo prescindível sua intimação pessoal para a validade do ato. 3. A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal não produz efeitos retroativos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 99, § 2º; 290; 485, IV; 507; 1.015, V. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.301.215/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8013662-57.2025.8.05.0080, em que figura como apelantes LAURA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e ADRIANA EIMAR PORTELA MA RAILTO RODRIGUES DE SOUSA e apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.